Tribunal: TJDFT
Processo: 0740021-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Perda superveniente do objeto. Honorários de sucumbência. Princípio da causalidade. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença extinção do processo por perda superveniente do objeto em razão da retirada da restrição após a contestação, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de arbitramento de honorários de sucumbência quando a ação for extinta por perda superveniente do objeto.
III. Razões de decidir
3. A condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios é fixada, em regra, de acordo com o princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida, e, excepcionalmente, pelo princípio da causalidade.
3.1. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas dela decorrentes.
3.2. Na hipótese em análise, a condenação em honorários de sucumbência deve ser analisada conforme o princípio da causalidade, ante a ausência de resolução do mérito.
3.3. A instituição financeira deu causa à propositura da ação ao incluir o nome da autora no cadastro de devedores sem notificação prévia. Deve, portanto, arcar com a sucumbência.
3.4. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a diretriz normativa contida no art. 85 do CPC, sendo fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
3.5. No caso, os honorários devem ser fixados com parâmetro no valor da causa.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e provido para condenar o Apelado ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de 12% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao ajuizamento do processo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 10, art. 90.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0722260-60.2020.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 23.02.2023, p. 13.03.2023.